Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-17.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação revisional c.c declaratória de inexigibilidade de valores cobrados e restituição de quantia paga. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifas de Registro de contrato, de cadastro e de avaliação de bem. IOF.

Ementa:
Ação revisional c.c declaratória de inexigibilidade de valores cobrados e restituição de quantia paga. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifas de Registro de contrato, de cadastro e de avaliação de bem. IOF. Admissibilidade das cobranças no caso concreto. Recurso desprovido.